Tribunal: CARF
Processo: 16095.720075/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16095.720075/2014-42
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.418 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA E
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros. Comprovado que as intimações sem atendimento
buscavam a obtenção dos livros obrigatórios da escrita contábil e outros
documentos da contabilidade, o lucro foi corretamente arbitrado, mas o
agravamento da multa de ofício deve ser afastado. Aplicação da súmula CARF
no 96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte e
responsáveis solidários (fls. 12072/12103), admitido parcialmente pelo despacho de fls.
12357/12376 apenas em relação aos responsáveis tributários STEELMAN ALUMÍNIO LTDA e
LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e somente em relação à matéria agravamento
da multa de ofício, aceitando como paradigma apenas o julgado 1301-002.179. Não foi
admitido o recurso quanto aos demais itens, em especial quanto à adequação do procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720075/2014-42
Fl. 12501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720075/2014-42

arbitramento do lucro (fls. 12369/12372). O aresto recorrido, de no 1302-001.936 (fls.
11568/11616), julgado em 07/07/2016, restou assim ementado na matéria admitida:
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
Deixa-se de aplicar a Súmula CARF no 96, quando se constata que a falta de
apresentação de livros e documentos, que justificou a realização do arbitramento de
lucros é apenas um dos aspectos da autuação, vez que a recusa do contribuinte em
colaborar com o trabalho fiscal retardou e onerou sobremaneira a realização e conclusão
do procedimento. Cabível, assim, o agravamento da penalidade.
A multa aplicada em relação a todos tributos objeto da presente exação foi de
225%. Primeiro houve a qualificação da multa (TVF - fl. 4998) "em razão dos ilícitos cometidos
de SONEGAÇÃO e FRAUDE, conforme descritos nos itens "a", "b", "c" e "e", nos termos do §
1o do art. 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, pela infração estar
relacionada com os casos previstos nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis". Assim, a multa passou a 150%.
Posteriormente, a multa foi agravada em 50%, chegando ao percentual de 225%, aplicado no
lançamento. Deu-se a exasperação da multa com arrimo no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, pelo
fato de o contribuinte:

Quanto à matéria processada, alegam os recorrentes, em suma, com espeque na
Súmula CARF no 96, que nenhuma das razões especificadas no recorrido seriam motivo para o
agravamento, uma vez que a não apresentação da escrituração fiscal deu azo ao arbitramento.
Pede, alfim, a aplicação daquela Súmula, "tendo em vista que o recorrido vai contra o dispositivo
sumular".
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 12466/12476), pugna, preliminarmente, que não
seja conhecido o recurso, alegando que o agravamento da multa não teria sido objeto de
impugnação, e que, por tal, estaria preclusa essa discussão. Se conhecido o recurso, pede que no
mérito lhe seja negado seguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
A alegação da Fazenda de que o agravamento não teria sido objeto de impugnação
é equivocado. Da leitura do aresto prolatado pela instância de piso (fls. 11346/11388), constata-
se que não houve insurgência apenas quanto à multa isolada (multa isolada por falta
descumprimento de obrigação acessória) pela falta de apresentação da Escrituração Contábil
Digital (ECD), pelo que determinou, inclusive, o apartamento dos autos a fim de seguir a
cobrança desta por ter se tornado inconteste. Veja-se:
VI - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Foi também lavrado o Auto de Infração no valor de R$51.000,00 (Cinquenta e Um Mil
Reais) em razão da empresa não ter entregue a ECD – Escrituração Contábil Digital”.
Fl. 12502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720075/2014-42

A impugnante não apresenta contestação à aplicação desta multa bem como da multa
pelo não atendimento às intimações.
Quanto ao agravamento, é de ser conhecido. Como bem pontuou o despacho de
admissibilidade, o paradigma admitido (1301-002.179) trata de fiscalização sobre mesmo grupo
econômico, "apenas alcançando períodos diferentes".
Dessarte, conheço do apelo especial do contribuinte nos termos em que admitido.
MÉRITO
A multa agravada foi mantida por voto de qualidade pela r. decisão. De sua feita,
a multa qualificada foi mantida tendo em vista a constatação de fraude nos termos do art. 72 da
Lei 4.502/64, e esta não está em discussão.
Portanto, a questão devolvida ao nosso conhecimento restringe-se à insurgência
quanto à exasperação da multa de ofício e se no caso incide ou não a Súmula no 96 do CARF. O
voto do redator do voto vencedor teve a seguinte motivação:
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto da ilustre Relatora, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu divergência,
que levou o colegiado a conclusão diversa quanto à manutenção do agravamento da
multa de ofício.
Tendo suscitado a divergência, recebi a designação para redigir o presente voto
vencedor.
Na situação examinada, entendeu o colegiado, por voto de qualidade, que não era o caso
de aplicação da Súmula CARF no 96. Com efeito, analisando o Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidade Fiscal (efls. 4978/5005), verifica-se que desde a
instauração da ação fiscal em 11/06/2013, por meio de Termo de Início de Fiscalização,
até o encerramento da ação fiscal, quase um ano depois (14/05/2014), diversas
intimações e reintimações foram encaminhadas ao domicílio do sujeito passivo que em
momento algum atendeu às solicitações da fiscalização.
Nem sequer solicitou prorrogação de prazo para atendimento ou prestou quaisquer
esclarecimentos ou apresentou justificativas pelo não atendimento.
Para que fosse possível levar a efeito a apuração, realizada mediante o arbitramento do
lucro, a fiscalização teve que buscar todos os elementos de apuração junto a fontes
externas, tais como fornecedores, clientes, Secretaria de Fazenda do Estado de São
Paulo, mediante circularização e solicitação de compartilhamento de informações.
Desta feita, a falta de apresentação de livros e documentos que justificou a realização do
arbitramento de lucros é apenas um dos aspectos da autuação, pois a recusa do
contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal retardou e onerou sobremaneira a
realização e conclusão do procedimento, que durou quase um ano.
Assim, revela-se plenamente justificável o agravamento da penalidade aplicada.
Com a devida vênia, em que pese razão ao redator quanto ao fato de que a falta de
apresentação de livros e documentos e a recusa do contribuinte em colaborar com o trabalho
fiscal teria retardado a realização e conclusão do procedimento fiscal, entendo que tal fato, por si
só, não pode justificar a mitigação ou não incidência da Súmula CARF no 96, a qual,
regimentalmente, deve ser aplicada, não cabendo uma leitura casuística nos termos do recorrido.
Não se pode olvidar que restou provada a fraude na percuciente ação fiscal, o que
levou à qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, cuja aplicação já não mais se
controverte.
Fl. 12503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720075/2014-42

Em outras palavras, ao exigir a apresentação da ECD, o que o Fisco buscava, em
última análise, eram os livros Diário e Razão, ainda que sob a forma digital, de modo a permitir a
análise da escrita contábil e do lucro real. Não tendo acesso a esses livros, quer sob a forma
tradicional, quer sob a forma digital, o Fisco corretamente efetuou o lançamento com base no
lucro arbitrado.
A Súmula 96 tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
A Súmula deve ser interpretada em termos objetivos, não podendo ser modulada
em função do tempo que o Fisco demorou no curso da ação fiscal para concluir pelo
arbitramento do lucro. Até porque o arbitramento é fato exepcionalíssimo, não podendo ser
aplicado se não em último caso, o que, muitas das vezes, exige longa análise e tempo no
procedimento fiscal.
Entendo que, em última ratio, a Súmula teve por escopo não punir o contribuinte
pelo mesmo fato. Ou seja, ao não cumprir com seu dever de cooperar com o Fisco acessando a
este os documentos fiscais necessários ao seu trabalho, e se este fato deu ensejo ao arbitramento
do lucro, não pode ser objeto de agravamento da multa a falta de apresentação de livros fiscais, a
que alude o § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
E este foi o entendimento exarado no aresto
1301-002.179
(PA
16095.720076/2014-97), em fiscalização similar em relação ao mesmo grupo econômico porém
em relação a distinto período (2010,2011,2012). Caso em que a douta Procuradoria não recorreu
a esta instância.
Do exposto, é ser provido o apelo dos responsáveis tributários. Assim, aplicando-
se a Súmula CARF no 96, afasto a majorante da multa, desta forma restando mantida a multa
qualificada no percentual de 150%.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da contribuinte e dou-
lhe provimento para afastar o agravamento da multa.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 12504
DF CARF MF
Documento nato-digital